Tribunal: TJDFT
Processo: 0733426-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO DE ENFERMARIA. PACIENTE COM COVID-19. PEDIDO COMINATÓRIO. VALOR DA CAUSA FIXADO DE FORMA ESTIMATIVA. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. CAUSA DE MENOR COMPLEXIDADE.

1. No julgamento do IRDR n. 2016.00.2.024562-9, em 29 de maio de 2017, a Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça decidiu por maioria que os Juizados Especiais da Fazenda Pública são competentes para processar e julgar as ações relacionadas ao fornecimento de serviços de saúde.

2. Na ocasião, foram fixadas as seguintes teses: A) Nos casos que envolvam pedido de internação em leito de UTI ou fornecimento de medicamento, eventual incapacidade temporária daquele que esteja acometido de alguma patologia, não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; B) As ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, ressalvada a necessidade de produção de prova complexa a atrair a competência do Juízo de Fazenda Pública; C) Considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência.

3. As ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde visam o reconhecimento de obrigação de fazer e não ostentam conteúdo econômico mensurável no momento do ajuizamento. Os valores que lhe são atribuídos derivam de estimativa dos autores e não poderão ser estabelecidos como parâmetro para definição da competência para processá-las e julgá-las. Nesses casos, por se tratar de pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência.

4. Deve ser privilegiada a competência absoluta atribuída aos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar ações de menor complexidade, como aquelas que têm por objeto o fornecimento de serviços de saúde, conforme decidido no IRDR n. 2016.00.2.024562-9.

5. A Resolução n. 12, de 03 de outubro de 2019, do TJDFT, que alterou a nomenclatura e a competência da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, não ampliou a competência das Varas Fazendárias, apenas concentrou as novas ações sobre saúde pública na Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública, ressalvando a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal. As Varas de Fazenda Pública, à época do julgamento do IRDR, já detinham competência para apreciar as causas de alta complexidade relacionadas ao fornecimento de serviços de saúde.

6. Conflito de competência acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado.